Tribunal: TJDFT
Processo: 0033315-91.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0033315-91.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: LUIZ ALVES DE CARVALHO EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E S P A C H O Diante da petição de ID 19085297, a qual retifica os dados bancários necessários para transferência da quantia a ser levantada, conforme determinado no ID 14365494, expeça-se o competente alvará. Após, cumpra-se a decisão de ID 14365494. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador